Tribunal: TJPA
Processo: 0809948-97.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809948-97.2022.8.14.0000

PACIENTE: CLEYTON CARDOSO DA SILVA

AUTORIDADE: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITORIA DO XINGU/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONDIÇÕES SUBJETIVAS – IRRELEVANTES NA ESPÉCIE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –

HABEAS CORPUS CONHECIDO – ORDEM DENEGADA.

1. A prisão provisória do paciente foi decretada e mantida por estar presentes os requisitos da tutela cautelar, ressaltado expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública em razão da gravidade concreta do crime consubstanciado na quantidade de entorpecente apreendida e para aplicação da lei penal, eis que o paciente fugiu do local.
Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória.

2. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem e aplicação da lei penal, verifica-se a inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3.
Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e no mérito pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

54ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 16 de agosto de 2022 e término no dia 18 de agosto de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 19 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por
Joaquim José de Freitas Neto, OAB nº 11.418, Ivanildo C. Lopes Júnior, OAB-PA nº 20.193 e Alex Viana do Nascimento, OAB-PA nº 33.657
em favor do paciente
CLEYTON CARDOSO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da comarca de Xinguara/PA, nos autos do processo nº 0800024-57.2022.8.14.0131.

Os impetrantes narram que no dia 06/01/2022, após representação da autoridade policial, o juízo de primeiro grau determinou a busca e apreensão no domicílio do paciente e outros investigados.

Expõem que na ocorrência nº 00142/2022.100044-6, a polícia consignou que o mandado de busca e apreensão foi cumprido no dia 18/01/2022, que o paciente fugiu do local após avistar a aproximação da VTR, e foi encontrado aproximadamente 340 gramas de entorpecentes aparentemente maconha, e autuada em flagrante delito a Sra. Keliane da Silva Carvalho.

Relatam que na audiência de custódia da Sra. Keliane da Silva Carvalho, o juízo dito coator acatou a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Narram que a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferida, e que a denúncia foi oferecida em 22/06/2022 e recebida em 29/06/2022.

Sustentam a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pois apenas mencionou “os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sem, contudo, apresentar dados concretos que comprovem que em liberdade o paciente coloque em risco à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.”.

Defendem que a quantidade de droga apreendida não é fundamento válido para decretação da prisão preventiva e o paciente não foi autuado em flagrante na posse dos entorpecentes.

Aduzem que o paciente é tecnicamente primário, bons antecedentes, possuí residência fixa, trabalho lícito e é pai de três filhos menores de 12 anos de idade.

Arguem que o paciente “não apresentou qualquer resistência durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva inexistindo, também, quaisquer elementos que ponham em risco a efetiva aplicação da lei penal.”

Pontuam que no caso em análise é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas indicadas no art. 319 do CPP.

Não houve pedido liminar.

No mérito requereram a revogação da prisão preventiva do paciente, alternativamente a aplicação de medidas cautelares diversa “de forma COMBINADA e CUMULADA, especificamente àquelas contidas nos incisos I, II, III, IV e V do art. 319 do CPP.”

Coube-me a relatoria por distribuição.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 10378450-pág. 1/4.

Em parecer de Num. 10474704-pág. 1/4, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Consta nos autos que a autoridade policial após apurar os fatos noticiados por uma denúncia apócrifa sobre a ocorrência de tráfico de drogas na periferia de Vitória do Xingu, representou pela busca e apreensão domiciliar na residência do paciente e de outros investigados, processo nº 0800005-51.2022.8.14.0131, (Num. 10284134 - Pág. 4/6).

O pedido foi deferido (Num. Num. 10284134 - Pág. 23/26) e o mandado cumprido no dia 18/01/2022.

A equipe policial informou no boletim de ocorrência nº 00142/2022.100044-6 que o paciente fugiu do local após avistar a aproximação da VTR, e em sua residência foi encontrado aproximadamente 340 gramas de entorpecentes aparentemente maconha, e que a Sra. Keliane da Silva Carvalho, companheira do paciente e que se encontrava no local no momento da busca, foi autuada em flagrante delito, gerando o processo nº0800024-57.2022.8.14.0131. (Num. 10284134 - Pág. 32)

A autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente (Num. 10284134 - Pág. 29), o qual foi decretada pelo juízo da Vara única de Vitória do Xingu em 20/01/2022 (Num. 10284130 - Pág. 09/11).

O paciente foi preso em 15/03/2022.

A defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva, tendo sido esta foi indeferida em 06/06/2022 Num. 10284138 - Pág. 13/15.

Pois bem.

O impetrante se insurge contra a suposta ausência de fundamentação para a prisão preventiva.

Nesse sentido, destaca-se, inicialmente, o trecho da decisão em que o juízo dito coator decretou a prisão preventiva do paciente para análise dos fundamentos:

DECISÃO: A Delegacia de Polícia de Vitória do Xingu encaminhou Ofício a este Juízo informando a prisão em flagrante de KELIANE DA SILVA CARVALHO, ocorrida em 18/01/2022, por crime dos arts. 33 e 35 da Lei 11343/2006 (BO 00142/2022.100044-6).

Na oportunidade a autoridade policial representou pela prisão preventiva de CLEYTON CARDOSO DA SILVA, vulgo Kekél, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pois ele ao perceber a chegada das viaturas durante o cumprimento do mandado de busca, evadiu-se do local tomando rumo ignorado, bem como considerando a quantidade de droga apreendida.

Consta no Boletim de Ocorrência que no dia 18/01/2022 a Polícia Civil fez operação de combate ao tráfico de drogas em Vitória do Xingu, tendo se deslocado para dar cumprimento a mandado de busca na residência de CLEYTON CARDOSO DA SILVA, vulgo Kekél. Que KEKÉL ao ver a viatura se evadiu do local, não o tendo encontrado após buscas numa área de mata. Que ao fazer buscas na casa de KEKÉL a polícia encontrou aproximadamente 340g de substância aparentando ser maconha, tendo a equipe conduzido a esposa de KEKÉL, KEILIANE DA SIVA CARVALHO.

Dentre os documentos constam: boletim de ocorrência; termos de depoimento; auto de qualificação e interrogatório; termo de informação; termo de ciência dos direitos e garantias; nota de culpa; nota de comunicação à família; termo de exibição e apreensão; laudo provisório de constatação de droga; requisição de perícia; identificação da autuada; auto circunstanciado de busca e apreensão domiciliar; ofício ao MP e à DPE.

Foi juntada certidão judicial criminal.

(...)

4. Representação pela prisão preventiva de CLEYTON CARDOSO DA SILVA, vulgo Kekél: Verifico que a investigação envolvendo o representado tramita nos autos n. 0800005-51.2022.8.14.0131, do qual este foi desdobramento. A decretação de medida cautelar de natureza pessoal, da qual a prisão preventiva é espécie, depende da presença de dois requisitos:
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis.
O primeiro significa a necessidade de que estejam presentes elementos de prova da materialidade delitiva e indícios mínimos de que o sujeito a ser atingido pela medida cautelar seja o autor do delito. Quanto ao segundo, o caso concreto há de exigir a aplicação de medida restritiva a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, assegurar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Esses requisitos estão previstos no art. 312 do CPP, sendo que quando vislumbrada sua ocorrência torna-se legítima a segregação preventiva.

No caso, tem-se a presença do
fumus commissi delicti
, demonstrada pelas declarações colhidas em sede policial, termo de exibição e apreensão da droga e laudo provisório, indicando ter o investigado se evadido do local quando da chegada dos policiais e a apreensão de droga na sua residência, para qual já havia mandado de busca em razão de investigação de ilícito (Num. 47598120 - Pág. 19-22). Essas peças de informação também convencem acerca dos indícios de autoria, indicando o envolvimento do representado. Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se a necessidade de decretação da prisão preventiva do representado para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ao menos neste momento, diante da gravidade em concreto que se afigura a traficância de droga considerando a quantidade apreendida, a existência de mandado de busca com investigação em curso e de ter o representado empreendido fuga do local.

Dito isso, com fundamento nos art. 312 e 313, I, do CPP, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando ainda parecer favorável do Ministério Público, DEFIRO a representação da autoridade policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de
CLEYTON CARDOSO DA SILVA, vulgo Kekél
.” (Num. 10284130 - Pág. 09/11)

E ao
indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o juízo coator fundamentou que:

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL

As hipóteses para a decretação ou manutenção da preventiva estão explícitas no art. 312 do CPP. Portanto, a decretação dessa cautelar tem por objetivo: (i) garantia da ordem pública, ou (ii) garantia da ordem econômica, ou (iii) conveniência da instrução criminal, (iv) assegurar a aplicação da lei penal e pelo estado de liberdade gerado pelo agente. resente um desses elementos é possível a decretação da prisão preventiva, desde que (i) haja prova da existência do crime e (ii) indícios suficientes de autoria. Outrossim, nos termos do art. 282 do CPP deve-se atentar pela adequação das medidas cautelares à gravidade da infração, de modo que se entende cabível a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas à prisão, presentes os elementos autorizadores de sua concessão.

No presente caso, segundo consta na decisão que decretou a prisão preventiva (Num. 47703976) está se fundamentou na existência de indícios de autoria e materialidade, consubstanciando a liberdade do investigado risco à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto dos atos perpetrados, uma vez que na residência do investigado foram encontrados aproximadamente 340g de substância aparentando ser maconha e este teria se evadido do local quando da chegada dos policiais.

Desta feita, considerando o contexto em que teriam se desenvolvido os fatos, entendo que subsistem os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do investigado, não havendo nos autos qualquer elemento novo que leve à revogação da prisão preventiva.

Dito isso, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de CLEYTON CARDOSO DA SILVA (vulgo KEKEL). (Num. 10284138 - Pág. 13/15)

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP.

No presente caso, verifica-se, portanto, dos trechos acima colacionados, que o magistrado
a quo
decretou e manteve a prisão preventiva, observou a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, respectivamente,
pelas declarações colhidas em sede policial, termo de exibição e apreensão da droga e laudo provisório

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública
em razão da gravidade concreta do crime consubstanciado na quantidade de entorpecente apreendida e para
aplicação da lei penal
, eis que o paciente fugiu do local.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e manter a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência de fundamentação da decisão e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, u
ma vez reconhecida a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva,
conforme os parâmetros do art. 312 c/c art. 282, §6º, ambos do CPP, diante da necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal,
entendo incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois que insuficientes e inadequadas.

De igual modo, as
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, eis que a
jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Neste aspecto, é posicionamento uníssono d
este
Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 19 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 19/08/2022